Tribunal: TJSP
Processo: 1121999-35.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
INTERNET – Cominatória – Rés são partes legítimas para figurar na lide - Postagens tecendo críticas religiosas, filosóficas e institucionais à igreja autora não constituem qualquer ilícito – Descabimento de supressão de tais críticas - Ausência de fundamento jurídico, assim, para que se postulem os dados do usuário que teceu e os dos que compartilharam as postagens críticas – Inteligência do

Ementa:
INTERNET – Cominatória – Rés são partes legítimas para figurar na lide - Postagens tecendo críticas religiosas, filosóficas e institucionais à igreja autora não constituem qualquer ilícito – Descabimento de supressão de tais críticas - Ausência de fundamento jurídico, assim, para que se postulem os dados do usuário que teceu e os dos que compartilharam as postagens críticas – Inteligência do art. 22, parágrafo único, da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet) – Especificidade dos autos, ademais, em que a igreja autora sabia de quem eram as críticas impugnadas, não se justificando a coleta de dados de usuário que já se conhece – Autor das postagens que, não tendo sido parte da demanda e não tendo sido prejudicado pela sentença, não é terceiro prejudicado, nos termos do art. 996,parágrafo único, do Código de Processo Civil, legitimado para interpor apelação – Não se conhece do apelo de MÁRIO; apelo da autora não provido; provido os apelos das corrés VERIZON e TWITTER, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121999-35.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
OATH DO BRASIL INTERNET LTDA, YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA e
TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA e Apelante MARIO
HASTENREITER DE SOUZA, é apelado/apelante IGREJA CRISTÃ MARANATA,
Apelados ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA e
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do apelo de MÁRIO; Negaram
provimento ao apelo da autora; Deram provimento aos apelos das corrés VERIZON e
TWITTER, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121999-35.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No: 46339
APEL.No: 1121999-35.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : VERIZON MEDIA DO BRASIL INTERNET LTDA., TWITTER DO
BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., IGREJA CRISTÃ MARANATA e
MARIO HASTENREITER DE SOUZA
APDOS. : VERIZON MEDIA DO BRASIL INTERNET LTDA., TWITTER DO
BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., IGREJA CRISTÃ MARANATA,
MARIO HASTENREITER DE SOUZA, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA. e ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES
LTDA.
JUIZ : MÁRCIA TESSITORE
INTERNET Cominatória Rés são partes legítimas para figurar
na lide - Postagens tecendo críticas religiosas, filosóficas e
institucionais à igreja autora não constituem qualquer ilícito
Descabimento de supressão de tais críticas - Ausência de
fundamento jurídico, assim, para que se postulem os dados do
usuário que teceu e os dos que compartilharam as postagens
críticas Inteligência do art. 22, parágrafo único, da Lei no
12.965/14 (Marco Civil da Internet) Especificidade dos autos,
ademais, em que a igreja autora sabia de quem eram as críticas
impugnadas, não se justificando a coleta de dados de usuário que
já se conhece Autor das postagens que, não tendo sido parte da
demanda e não tendo sido prejudicado pela sentença, não é
terceiro prejudicado, nos termos do art. 996,parágrafo único, do
Código de Processo Civil, legitimado para interpor apelação Não
se conhece do apelo de MÁRIO; apelo da autora não provido;
provido os apelos das corrés VERIZON e TWITTER, com
observação.
Trata-se de apelações contra a sentença que
julgou procedente a ação cominatória, para, confirmando a
liminar de fls. 226/227, determinar que as provedoras de
aplicação rés, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.,
TWITTER DO BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA., YAHOO! DO BRASIL
INTERNET e ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA.,
forneçam à autora, IGREJA CRISTÃ MARANATA, os dados de
cadastro disponíveis e os registros eletrônicos de criação e
demais registros de logs das publicações indicadas na
inicial; determinar que as rés se abstenham de comunicar aos
usuários que fizeram as publicações impugnadas a existência
deste processo; e indeferir o pleito de indisponibilização
dos conteúdos impugnados, divulgados nas plataformas das
rés. Apenas os corréus TWITTER e YAHOO! foram condenados nos
ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária em 10% do valor da
causa.
Apela a OATH DO BRASL INTERNET LTDA. (atual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121999-35.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
VERIZON) informando ser, à época da interposição do apelo, a
nova denominação da YAHOO!, para suscitar a sua
ilegitimidade passiva e, no mérito, argumentar que é pessoa
distinta da Tumblr. Inc., empresa que gerencia a plataforma
Tumblr, onde foi publicado parte do conteúdo que a igreja
autora reputa abusivo; que inexiste solidariedade de sua
parte com outras empresas do mesmo grupo; que a obrigação
que lhe foi imposta é impossível de ser cumprida; que não
restaram preenchidos os requisitos legais para a quebra de
sigilo de dados do usuário de aplicação de internet; que o
conteúdo impugnado não configura ilícito; e que não pode ser
condenada nos ônus sucumbenciais.
Apela o TWITTER, sustentando que não foram
preenchidos os requisitos legais para a quebra do sigilo dos
usuários; que as postagens feitas na sua plataforma, por
terceiro, não configuram ato ilícito, a ensejar o
fornecimento das informações do usuário à autora; que não há
fundamento para a proibição de comunicação ao usuário acerca
da existência deste processo; e que não deve ser condenada
nos ônus sucumbenciais.
Apela a autora, para que seja removido o conteúdo
impugnado, presente nas plataformas das rés, por reputá-los
abusivos; e requer, ainda, a condenação de todas as rés nos
ônus sucumbenciais.
Apela MARIO HASTENREITER DE SOUZA, qualificando-
se como terceiro prejudicado na causa, para impugnar o
substabelecimento de fls. 1.356/1.358; e, no mérito, aduz
que autor das postagens impugnadas feitas nos sítios
eletrônicos
www.cavaleiroveloz.com.br
e
www.cavaleiro-
veloz.com, no perfil de “Cavaleiro Veloz” na plataforma
Tumblr e, ainda, naquelas geridas pela corré TWITTER e na da
FACEBOOK;
expõe
longuíssimo
histórico
de
administração
efetuada pelos líderes da igreja autora e os procedimentos
judiciais que os envolvem, citados nas publicações que a
autora diz serem abusivas; e, ainda, que não procedeu de
modo ilícito.
Contrarrazões, da ENDURANCE, às fls. 1.875/1.882,
da
OATH,
às
fls.
1.892/1.910,
do
FACEBOOK,
às
fls.
1.911/1.938, e do TWITTER, às fls. 1.939/1.955.
A
VERIZON
MEDIA
DO
BRASIL
INTERNET
LTDA.
peticionou nos autos às fls. 2.017/2.020, informando ser a
nova denominação da OATH, a qual, por sua vez, à época do
apelo que interpôs, era a nova denominação da YAHOO!, e
informou que deixou de ter a participação societária na
empresa Tumblr. Inc., já que referida empresa foi adquirida
pela Automattic Inc., de quem a Tumblr. Inc. é subsidiária
integral; que a Automattic não integra o grupo empresarial
da OATH e da VERIZON; e, à vista disso, requereu fosse, em
relação a ela, reconhecida a ilegitimidade e extinto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121999-35.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
processo, sem julgamento de mérito.
Com o petitório de fls. 2.017/2.020, ainda, a
VERIZON
juntou
os
documentos
de
fls.
2.023/2.048
e
2.049/2.055, que demonstram tanto a nova alteração de nome
da empresa (que era YAHOO!, passou a ser ORIZON e agora,
VERIZON), quanto a alteração societária no que atine à
plataforma Tumblr, gerida pela Tumblr. Inc..
A autora, às fls. 2.080/2.082, discordou da
extinção pleiteada pela VERIZON.
É o relatório.
A instituição religiosa autora aduz que as
publicações nos sítios eletrônicos cavaleiroveloz.com.br e
www.cavaleiro-veloz.com, administradas pela corré ENDURANCE,
e,
ainda,
aquelas
do
sítio
eletrônico
cavaleiroveloz.tumblr.com, da plataforma Tumblr, pertencente
à Tumblr. Inc., que a autora diz pertencer à corré YAHOO!
(que, ao longo do processo, mudou de nome para OATH e,
depois, para VERIZON), lhe são ofensivas e desrespeitosas;
que as publicações destes sítios foram replicadas nos perfis
“Cavaleiro Veloz” e “Antonio Marques” da rede social da
corré TWITTER e, ainda, nos perfis “Compromisso com a
verdade”, “Marco Alexandre da Silva”, “Mrmarcela Rios”,
“Rodolfo
Cavalcante”,
“Rosannia
Kinsley”,
“Firme
nas
promessas”, “Ana Carla Gueiros”, da rede social da corré
FACEBOOK.
A autora ajuizou esta ação para compelir as rés a
lhes informar os dados que possuíam acerca dos usuários que
fizeram e compartilharam as publicações que a autora reputa
abusivas; que estas fossem removidas; e, ainda, que as rés
se abstivessem de informar os usuários acerca da existência
deste processo.
À partida, proceda a serventia à correção da
autuação, para dela fazer constar, como parte, VERIZON MEDIA
DO BRASIL INTERNET LTDA., onde antes se lia YAHOO! DO BRASIL
INTERNET.
Não se conhece do apelo de MÁRIO HASTENREITER DE
SOUZA, que interpôs recurso na qualidade de terceiro
prejudicado, mas sequer menciona, nos termos do art. 996,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, como a
sentença impugnada o prejudica.
Repele-se a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela VERIZON.
Ao menos até a prolação da sentença, a YAHOO!,
antiga denominação da VERIZON, era subsidiária da empresa
americana de mesmo nome, a qual, por sua vez, era sócia da
Tumblr. Inc., empresa também americana, porém sem sede no
Brasil, responsável pela plataforma Tumblr, a qual, de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121999-35.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
turno, tem atuação no Brasil e continha parte dos textos
reputados abusivos pela autora.
Nesse contexto, todas as empresas envolvidas
(YAHOO! brasileira, depois OATH, depois VERIZON; YAHOO!
americana; e a Tumblr. Inc.) compunham um único grupo
econômico, de modo que eventual determinação dirigida contra
a plataforma Tumblr deve ser respondida por qualquer dos
integrantes do grupo empresarial, que, aos olhos externos,
apresentavam-se como apenas uma única empresa (teoria da
aparência) diante dos usuários e de pessoas afetadas
diretamente pelo serviço que prestava ao público.
No mais, a circunstância de a Tumblr. Inc.
integrar, agora, outro grupo econômico, fato noticiado tão
somente depois de interpostos todos os apelos e apresentadas
todas as contrarrazões, não esmorece a legitimidade da
VERIZON nesta demanda, ante a cabível aplicação analógica ao
caso do disposto no art. 109 do Código de Processo Civil.
A Corte, em julgados semelhantes, tem adotado
este mesmo entendimento, como se verifica nos julgados a
seguir colacionados:
“JUSTIÇA GRATUITA Pedido realizado em sede de
Apelação
A simples declaração de pobreza não
basta
para
a
concessão
do
benefício

Imprescindibilidade de demonstração da alegada
necessidade Situação não provada pelo Apelante
Benefício negado Determinação de recolhimento
do
valor
do
preparo.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
evidenciada

Yahoo!
Inc.
que
adquiriu
a
plataforma Tumblr Inc.
Yahoo! Inc. e Yahoo!
Brasil
fazem
parte
do
mesmo
conglomerado
empresarial

Yahoo! Brasil responde por eventuais danos causados aos usuários da
plataforma Tumblr no país - Preliminar rejeitada.
INÉPCIA DA INICIAL não verificada Inocorrência
de quaisquer das hipóteses do artigo 330, § 1o,
do
Código
de
Processo
Civil

Preliminar
rejeitada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANORS MORAIS
Autor alega que teve seu endereço eletrônico
'hackeado' em plataforma virtual Tumblr e que os
fraudadores passaram a enviar mensagens indevidas
para a sua lista de contatos Plataforma que tem
o dever de garantir o sigilo, a segurança e a
inviolabilidade dos dados de seus usuários

Contudo, impossível garantir integralmente a
segurança dos usuários de contas eletrônicas
contra todos os ataques de 'hackers' Ausência
de prova de que a plataforma deixou de
implementar os mínimos cuidados para evitar tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121999-35.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
ataques
Ausência de qualquer denúncia ou
informação do Recorrente à Apelada sobre a
fraudulenta utilização de seu correio eletrônico

Simples envio de mensagens eletrônicas maliciosas por fraudadores não enseja a
indenização por danos morais
E-mails enviados
são habituais na rede mundial de computadores,
notoriamente
classificados
como
vírus
e
'malwares'
Improcedência mantida - Multa por
embargos de declaração meramente protelatórios
mantida
Recurso improvido. Recurso improvido,
com determinação”
(Apelação
no
1000974-94.2017.8.26.0011,
24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Denise Andréa
Martins Retamero, j. 03.08.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução da multa
cominatória e de perdas e danos. Insurgência
contra a rejeição da impugnação. Ilegitimidade
passiva. Inocorrência. Incontroverso que as executadas integravam o grupo econômico da "Tumblr Inc." até a prolação sentença,
reconhecida a responsabilidade solidária conforme
jurisprudência
deste
Tribunal
de
Justiça.
Exclusão da "Tumblr Inc." do grupo econômico, em
recente operação societária realizada nos Estados
Unidos, sequer provada de maneira inequívoca, que
nada
modifica
a
legitimidade
ad
causam,
estabilizada a relação processual, aplicável, por
analogia, o disposto no art. 109 do CPC, que
trata
da
sucessão
das partes no
processo.
Astreintes.
Multa
cominatória
que
tem
por
objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem
judicial. Obrigação que permanece inadimplida.
Reiterado descumprimento pelas executadas que
obstam a redução do quantum arbitrado, insuficiente para atingir a sua finalidade
coercitiva. Jurisprudência deste Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(AI no 2163606-78.2020.8.26.0000, 10a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
J.B. Paula Lima,
j.
11.09.2020)
No mérito, apenas prosperam os apelos da VERIZON
e do TWITTER.
O conteúdo que a autora reputa ser abusivo não
passar de mera crítica filosófica, religiosa, institucional
e organizacional à igreja, feita de maneira firme e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121999-35.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
contundente, que menciona, dentre várias outras coisas,
desvios financeiros de lideranças da autora, os quais são
objeto de conhecidas persecuções penais públicas e de
investigações penais, ao alcance de qualquer pessoa que
digite em qualquer buscador o nome da instituição e no sítio
eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Com toda a vênia à autora, o exercício da mera
crítica,
feita
nos
termos
filosóficos,
religiosos
e
institucionais, tal como efetuado nas postagens impugnadas,
não constitui qualquer ilícito civil e, bem por isso, a
supressão de tais postagens, como pretendido pela autora em
seu apelo, configuraria censura, inconcebível em um estado
democrático, como é o Brasil!
Inexistindo
qualquer
conteúdo
ilícito
nas
postagens impugnadas, não há qualquer razão jurídica, ainda,
que justifique o fornecimento dos dados dos usuários que a
fizeram ou que as replicaram.
Primeiramente,
porque
o
fundado
indício
da
ocorrência de ilícito, nos termos do art. 22, parágrafo
único, I, da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet) é um
dos requisitos para a requisição dos dados de usuários e,
neste sentido, não há qualquer fundado ilícito que
justifique o pedido inicial neste sentido.
Demais
disso,
e
que
se
afigura
mais
despropositado no caso dos autos, é que a própria igreja
autora sempre soube quem era o administrador das páginas
cavaleiroveloz.com.br,
www.cavaleiro-veloz.com
e
cavaleiroveloz.tumblr.com: MÁRIO HASTENREITER DE SOUZA. E
este nunca se escondeu, tanto que ele até apelou nestes
autos, como terceiro interessado, “dando a cara pra bater”
como se costuma dizer, popularmente.
Restou incontroverso nos autos que MARIO é quem
mantém os sítios eletrônicos impugnados hospedados na
provedora de aplicação ENDURANCE; é ele o autor das críticas
contidas em tais endereços; e, ainda, é quem mantém o perfil
na plataforma Tumblr, com críticas à instituição religiosa
autora, que as considera ofensivas.
Com efeito, MÁRIO, mesmo não sendo parte deste
litígio, compareceu aos autos na primeira instância (fls.
823/923), confessou tal fato, e comprovou, às fls. 884/896,
que,
em
27.10.2016,
a
autora
já
o
havia
notificado
extrajudicialmente para que removesse as mesmas páginas que,
agora, judicialmente, de novo, postula sejam removidas, por
conta das críticas lá contidas.
Em outras palavras, mesmo antes da propositura
desta ação, a autora já tinha pleno conhecimento da autoria
das críticas: pela a notificação extrajudicial pedindo a
MÁRIO a remoção do conteúdo datar de 27.10.2016; e pelo fato
deste processo ter sido ajuizado em 08.11.2016, depois da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121999-35.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
notificação em questão.
A autora, acresça-se, não respondeu e tampouco
contra-arrazoou o apelo de MÁRIO, que terminaria por não ser
conhecido nesta instância recursal.
É altamente questionável, nesse contexto, o
interesse de agir da autora em relação a obtenção dos dados
das postagens, haja vista que a autora já sabia que eram da
lavra de MÁRIO, que nunca escondeu sua autoria.
Por fim, não há qualquer justificativa jurídica
para que a VERIZON e o TWITTER se abstenham de comunicar
seus usuários a respeito desta demanda, que sequer tramita
com segredo de justiça.
Com a reforma introduzida por este acórdão,
rearranjam-se
os
ônus
sucumbenciais,
para
que
sejam
imputados unicamente à autora.
Considerando a relativa longevidade da causa, a
diligente atuação dos patronos da VERIZON e do TWITTER e a
complexidade do feito, arbitra-se a honorária dos advogados
da VERIZON e do TWITTER em 15% do valor atribuído à causa.
Isto posto, NÃO SE CONHECE do apelo de MÁRIO
HASTENREITER DE SOUZA; NEGA-SE PROVIMENTO ao da autora; e DÁ-
SE PROVIMENTO aos da VERIZON e do TWITTER, para, em relação
a eles, julgar improcedente a ação cominatória e condenar a
instituição autora nos ônus sucumbenciais, arbitrada a
honorária dos patronos da VERIZON e do TWITTER em 15% do
valor da causa.
RUI CASCALDI
Relator